Tribunal: TJMT
Processo: 1007478-93.2020.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE LICENÇA DE USO, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE TÉCNICO – INSTALAÇÃO E IMPORTAÇÃO NÃO CONCLUÍDA - SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA COMPRA – DIREITO DE ARREPENDIMENTO – APLICAÇÃO DO ART. 49 DO CDC – NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO E COBRANÇA DE MULTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – VALOR CORRIGIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007478-93.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLORENTINA CARLOS ANGOLA FERREIRA - CNPJ: 00.807.948/0001-53 (RECORRENTE), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 013.591.741-76 (ADVOGADO), HIPER SOFTWARE S.A. - CNPJ: 12.605.982/0001-24 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022